Tribunal: TCU
Processo: 011.492/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Governo do Estado do Amazonas contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7694/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Governo do Estado do Amazonas contra o Acórdão 5435/2025-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro Augusto Sherman, que julgou irregulares as suas contas e aplicou-lhe débito; Considerando que o recorrente foi notificado do acórdão condenatório em 13/8/2025 (peça 160), mas interpôs o recurso de reconsideração somente em 3/10/2025 (peça 180); Considerando que, segundo o art. 285, caput , do Regimento Interno do TCU, o prazo para a interposição do recurso de reconsideração é de quinze dias, contados do recebimento da notificação pela parte; Considerando que o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, bem como o art. 285, § 2°, do Regimento Interno do TCU, não autorizam o conhecimento de recurso de reconsideração intempestivo, salvo em razão da superveniência de fatos novos e dentro do prazo de 180 dias; Considerando que a análise do recurso de reconsideração pela AudRecursos demonstrou que os elementos apresentados pelo recorrente não suprem a exigência regimental para que seja relevada a intempestividade, razão pela qual propôs não conhecer do recurso; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas, no sentido do não conhecimento do presente recurso, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/92 e nos art. 143, inciso IV, "b", e 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração e dar ciência ao recorrente do teor deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 011.492/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 024.681/2012-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Gedeão Timóteo Amorim (XXX.968.202-XX); Governo do Estado do Amazonas (04.312.369/0001-90). 1.3. Recorrente: Governo do Estado do Amazonas (04.312.369/0001-90). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amazonas. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Isaltino Jose Barbosa Neto (9055/OAB-AM), Ricardo Antonio Rezende de Jesus (17303/OAB-DF) e Yolanda Corrêa Pereira (1779/OAB-AM), representando Governo do Estado do Amazonas; Patricia de Lima Linhares (11.193/OAB-AM), Pedro Paulo Sousa Lira (11.414/OAB-AM) e outros, representando Gedeão Timóteo Amorim. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.